Tribunal: TJSP
Processo: 2184725-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiria contradição no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão de prequestionar os dispositivos legais que aponta – Descabimento – Hipótese em que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiria contradição no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão de prequestionar os dispositivos legais que aponta – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas foram objeto de análise pela Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o julgamento (CPC, art.1.025) – Suficiência da fundamentação invocada para justificar a conclusão do acórdão embargado – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2184725-32.2019.8.26.0000/50000, da
Comarca de Campinas, em que é embargante AMAURI ARIAS
BLANCO, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184725-32.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 30040
EDEC.No: 2184725-32.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : AMAURI ARIAS BLANCO
EBDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de que
existiria contradição no v.acórdão recorrido - Descabimento
Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado
embargado, que autorize o acolhimento dos embargos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO Pretensão de prequestionar os
dispositivos legais que aponta Descabimento Hipótese
em que todas as questões suscitadas foram objeto de análise
pela Turma Julgadora, o que supre o requisito de
admissibilidade para a interposição de eventuais recursos
junto aos Tribunais Superiores
Desnecessidade de
expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o
julgamento
(CPC,
art.1.025)

Suficiência
da
fundamentação invocada para justificar a conclusão do
acórdão embargado EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Contra o venerando acórdão de fls.153-159,
opõe o agravante os presentes embargos de declaração.
Sustenta, em apertada síntese, que o
v.acórdão incorreu em contradição na interpretação da
cláusula de renovação automática, pois tal cláusula nada
dispôs acerca da condição de devedor solidário, mas
somente quanto à renovação do crédito.
Alega que a cláusula 9a, expressamente
referida pelo v.acórdão embargado, dispôs apenas sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184725-32.2019.8.26.0000/50000
3
possibilidade de os contratantes se oporem à renovação do
crédito, e não sobre a necessidade de oposição à
renovação da condição de devedor solidário.
Afirma
que,
não
havendo
previsão
da
renovação automática da garantia, aplicam-se ao caso
presente os arts.47 e 54, §5o, do CDC, que impõem a
interpretação mais favorável ao consumidor; que a suposta
renovação
automática
não
foi
prevista
em
cláusula
destacada; e, que a pessoa jurídica que celebrou o
contrato de crédito rotativo também deve ser considerada
consumidora.
Pretende, ainda, o prequestionamento dos
dispositivos legais que aponta.
Pede, por fim, a reforma do v.acórdão
embargado.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradições, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento da parte e corrigir erro
material” (EDcl no AgRg no REsp 1426981/SC, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso em exame, nada há para ser
esclarecido ou modificado, ausentes os defeitos previstos
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184725-32.2019.8.26.0000/50000
4
Com efeito, em relação às matérias ora
alegadas, assim constou do v.acórdão embargado:
“(...).
O agravante celebrou o título ora executado na
qualidade de devedor solidário, e não de
representante
legal
da
empresa
devedora
originária, como se verifica da sua assinatura
no documento de fls.101-104.
(...).
Ainda de acordo com o disposto na cédula de
crédito bancário, tal garantia foi prestada
nos seguintes termos: “7.Devedores Solidários
- As pessoas ao final nomeadas, designadas
devedores solidários, declaram-se solidariamente responsáveis por todas as
obrigações assumidas pelo Cliente e assinam
esta cédula concordando com os seus termos”
(fls.102, destaques nossos).
Portanto,
e
ao
contrário
do
alegado,
o
agravante avalizou as renovações automáticas
de crédito, as quais foram expressamente
previstas no título executivo, como previsto
na cláusula 9a do instrumento (fls.102).
Vale destacar que a cláusula de renovação
automática possibilitava aos contratantes o
cancelamento da prorrogação, o que, todavia,
não foi feito oportunamente pelo agravante,
não
lhe
sendo
possível
pretender
sua
exoneração retroativa da obrigação por ele
assumida (...)” (fls.157-158, destacamos).
De fato, o agravante não celebrou o
contrato em questão como garantidor, e, sim, como devedor
solidário, devendo responder pelas obrigações decorrentes
do ajuste.
Por sua vez, a alegação de que o contrato
seria regido pelo Código de Defesa do Consumidor foi
trazida apenas no âmbito dos presentes embargos de
declaração; configurando, assim, indevida inovação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184725-32.2019.8.26.0000/50000
5
fase recursal.
Ainda que superado tal óbice processual,
não há elemento algum de convicção que possibilite a
aplicação da teoria finalista mitigada ao caso em exame;
vale dizer, que indique que a pessoa jurídica que emitiu
a cédula de crédito, em relação à qual o embargante é
devedor solidário, não teria contratado tal operação na
condição de insumo de sua atividade empresarial.
Logo, ao contrário do alegado, o v.acórdão
embargado não incorreu em contradição em relação às
matérias alegadas nos presentes embargos.
Na realidade, buscam os presentes embargos
de declaração uma nova análise das questões já debatidas,
revelando nítido propósito de obter um rejulgamento
acerca daquilo que ficou decidido, o que não é possível
obter no âmbito estreito do presente recurso.
O inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado pela
via recursal adequada.
Vale destacar que, ainda que não tenham
sido apontados os artigos legais que fundamentaram o
julgamento, o acórdão embargado não se revela omisso, até
porque mencionada providência não é reclamada pelo nosso
ordenamento jurídico.
Portanto, não há necessidade de expressa
menção a dispositivos de lei se o acórdão claramente
enfrentou a matéria debatida pelas partes, o que supre o
requisito de admissibilidade para a interposição de
possíveis recursos junto aos Tribunais Superiores.
Nesse mesmo sentido, dispõe o art.1.025 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184725-32.2019.8.26.0000/50000
6
CPC: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade".
Conclui-se, pois, que o venerando acórdão
não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora